Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-09.2017.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2019-09-24

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento base – Impossibilidade - Autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local - Impossibilidade da substituição da base de cálculo por decisão judicial – Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal – Precedente – Sentença de improcedência – Recurso

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento base – Impossibilidade - Autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local - Impossibilidade da substituição da base de cálculo por decisão judicial – Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal – Precedente – Sentença de improcedência – Recurso não provido.